Tribunal: TJPA
Processo: 0801240-44.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801240-44.2022.8.14.0037

APELANTE: RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO, WESLEN GONCALVES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGADA AUSÊNCIA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTO EM JUÍZO DA OFENDIDA QUE CONFIRMA A AÇÃO VIOLENTA, TENDO SIDO ELA AGARRADA PELO BRAÇO E ARRANHADA POR OCASIÃO DA ABORDAGEM DOS RECORRENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMÔNIAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WESLEN GONCALVES COSTA e RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II do CPB, cominando-lhes a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando para
o primeiro
o regime inicial semiaberto, e para
o segundo
o regime fechado em razão de sua reincidência, estabelecendo a pena pecuniária de ambos em 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fato.

Em suas razões recursais, os apelantes demandam tão somente pela desclassificação do crime pelo qual foram condenados para o de furto simples, em razão da alegada ausência de elementar essencial a configuração do crime de roubo, consistente no uso de violência e grave ameaça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 10.08.2022, por volta das 20h, em frente a agência do Banco do Brasil, localizada na esquina da rua Antônio Bentes com a Avenida Sete de Setembro, nesta cidade e comarca, os denunciados RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO e WESLEN GONÇALVES COSTA, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraíram os bens materiais da vítima Regina Selma de Souza Guerreiro, tendo incidido, portanto, no delito tipificado no artigo 157, §2, incisos II e VII do Código Penal.

Segue informando que os denunciados, no dia horário e local supramencionados, em uma motocicleta modelo POP, cor preta, subtraíram os bens da ofendida Selma de Souza, estando RUBENILDO na direção da moto, enquanto WESLEN abordou a vítima logo após ela sair da agência bancária, momento em que, após a grave ameaça exercida com uma faca, a ofendida entregou a sua bolsa e seu celular, e os denunciados empreenderam fuga logo após.

Após o assalto, a polícia militar foi acionada e conseguiu capturar RUBENILDO e WESLEN, que confessaram a prática delitiva em sede de interrogatório policial.

Diante do fato, os ora recorrentes foram sentenciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes,

Irresignado, o apelante demanda pela desclassificação do crime para o de furto, amparado na tese de que ação não foi cometida com grave ameaça e violência.
De plano, atesto que o pedido não merece provimento. Explico:

Com efeito, observa-se que a tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo majorado restou evidenciado pelos depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitiva e em juízo, aliado ao testemunho do policial militar que participou da prisão em flagrante dos acusados, restando evidenciada a elementar do emprego de violência na ação delitiva, não havendo razões para o acolhimento do pleito desclassificatório.

Em juízo, a vítima REGINA SELMA DE SOUZA GUERREIRO narrou com detalhes a ação delitiva, descrevendo que:

“(...) foi ao banco por volta de umas oito horas da noite e quando chegou na esquina da Antônio Bentes com a Sete percebeu que uma moto vinha se aproximando dela e quando virou a moto já estava parando e o carona já vinha descendo;
que aí percebeu que provavelmente era um assalto e saiu correndo gritando; que o carona ainda conseguiu lhe pegar pelo braço e até lhe arranhou um pouco; que ela jogou sua bolsa e seu celular na direção dele e continuou correndo
; que entrou numa casa lá; que quando saiu da casa, algumas pessoas estavam na rua; que um mototáxi lhe disse que a polícia já tinha pego o que estava na moto e que o outro estava no cais do porto; que foi ao cais do porto com esse mototáxi; que um policial lhe perguntou o que era dela; que ela disse que era uma bolsa e um celular; que o policial mostrou a ela um celular e perguntou se ela reconhecia, e que ela confirmou que era o seu celular; que o policial então disse que só poderia entregar a ela na delegacia; que ela não viu se eles estavam com alguma arma; que depois ela soube que eles tinham uma faca; que levaram sua bolsa com seus cartões e quarenta reais, e o seu celular; que acha que o seu celular vale R$800,00; que na delegacia ela bloqueou seus cartões; que tinham pessoas na rua e elas tentaram pegar o que ficou a pé; que os dois homens estavam de capacete; que eles foram encontrados com seus objetos, tanto a bolsa como o celular; que saiu correndo por medo. (...)”

Ao seu turno, o Policial Militar SGT/PM ELCIVAN MOTA SILVEIRA, declarou em juízo que:

“(...) trabalhou na prisão dos réus; que o réu que lhe e mostrado foi o que caiu na água; que foram notificados no quartel de um assalto realizado em via pública, próximo ao Banco do Brasil; que a viatura que estava mais próximo fez a abordagem de um rapaz moreno; que um foi abordada na moto e outro foi abordado na rua; que populares informaram que um deles tinha descendo a escadaria do Banco do Brasil e entrado numa embarcação; que depois ele se jogou na água, conseguiram captura-lo, e com ele foi encontrado um celular; que não sabe informar se com o rapaz que estava pilotando a moto foi encontrado alguma coisa; que posteriormente um dos réus disse que tinha jogado o resto das coisas num terreno baldio do lado do Banco do Brasil; que foram ao terreno e lá encontraram uma bolsa com algumas coisas dentro, que não recorda o que era,
mas que a dona da bolsa reconheceu como sendo dela; que o réu que lhe aparece no vídeo disse que o outro pilotava pra ele; que esse réu entrou numa primeira embarcação, escondeu o celular nela, e entrou em outra embarcação, de onde se jogou na água; que não foi encontrada arma branca com eles; que o réu que aparece de braço cruzado estava pilotando a moto e o réu de cima (no vídeo) foi o que se jogou na água
; que a bolsa e o celular foram

encontrados no mesmo dia, o celular na embarcação e a bolsa no terreno baldio; que os bens foram apresentados na delegacia.”.

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroborada pelas demais provas dos autos, a exemplo do testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante dos acusados. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de agente em comento se encontram evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, tendo sido suficientemente demonstrado o emprego de violência na ação delitiva, a ponto de a vítima ter sido inclusive agarrada pelo braço e arranhada, razão pela qual deve ser afastado o pedido de desclassificação para crime de furto.

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/06/2024